Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E PERIGO COMUM. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCABÍVEIS A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, A DESPRONÚNCIA OU O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e de indícios suficientes de autoria, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos, não sendo o caso de absolvição sumária, despronúncia ou afastamento da qualificadora consistente em motivo fútil.
2. Negado provimento ao recurso.